Tribunal: STF
Processo: ARE 1470994
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leonardo de Oliveira Goncalves interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 99) de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 94).



    O apelo extremo (eDoc 82), em que se alega afronta ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição da República, foi interposto contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 58 e 74).



    Sustenta, no recurso extraordinário com agravo, a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, a existência de repercussão geral da matéria suscitada e a não incidência do Tema n. 181 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    2. O recurso extraordinário com agravo, protocolado por advogado constituído, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Destaco, de início, que o recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 94), no que toca à alegada afronta ao art. 5º, XXXIX, da Carta da República, com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (RE 598.365 RG, Tema n. 181, ministro Ayres Britto), o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nessa dimensão.



    Embora o agravante limite, expressamente, a abrangência do recurso extraordinário com agravo à inadmissão do apelo extremo quanto à alegada afronta ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, postula, ao fim, o integral conhecimento e provimento do recurso extraordinário, com reiteração de todos os argumentos nele despendidos.



    O Supremo assentou a inviabilidade da formalização de recurso extraordinário com agravo (CPC, art. 1.042) contra decisão, proferida em juízo de admissibilidade, na qual negado seguimento a extraordinário em observância à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, cito o ARE 1.190.631 AgR, ministro Edson Fachin; o ARE 1.232.810, ministro Roberto Barroso; o ARE 1.236.347, ministro Gilmar Mendes; e o ARE 1.433.014, de minha Relatoria, do qual extraio a seguinte ementa:



    1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º).



    Por outro lado, o extraordinário foi inadmitido, na outra parte, em função de que “a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta” (eDoc 94, fl. 7).



    O recorrente não impugnou especificadamente referido fundamento do ato de inadmissão do recurso excepcional, na medida em que não refutou a apontada necessidade de exame de legislação infraconstitucional.



    Incide, dessa forma, na espécie, o óbice do enunciado sumular n. 287 desta Corte, segundo o qual “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido, cito, entre outros, o ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; o ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; o ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; o ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    […]



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente